Tribunal: TJSP
Processo: 2090391-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017 a 2020 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de pesquisa RENAJUD – Possibilidade - Sistema RENAJUD que prestigia a celeridade processual – Decisão reformada – Recurso provido.